Tribunal: TJDFT
Processo: 0722334-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INSUCESSO. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. POSTULAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE RECEBÍVEIS VIA CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ASSIMILAÇÃO COMO CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO. PROCESSAMENTO NO INTERESSE DO CREDOR. ASSEGURAÇÃO. TELEOLOGIA DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO. FRUSTRAÇÃO DA MEDIDA. INTUIÇÃO. INDEFERIMENTO SOB ESSA PREMISSA. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A execução encerra pretensão não realizada, e não resistida, e está destinada a realizar o direito reconhecido pelo título executivo que a aparelha e nele retratado, realizando-se no interesse do credor, pois é quem teve um direito lesado, ensejando que, como exceção à proteção conferida ao patrimônio pessoal, haja expropriação forçada de bens do executado até o limite do débito de sua responsabilidade se resiste à sua realização de forma espontânea (CPC, art. 797).

2. Os créditos originários das operações ultimadas por sociedade empresarial via cartões de débito e crédito, os denominados recebíveis, compõem o faturamento da empresa, e, assim, não subsistindo outros bens de sua titularidade passíveis de expropriação conhecidos, esgotadas as diligências ordinariamente consumadas com aquele desiderato, legítima e legal a constrição de parte do que poderá auferir sob aquela fórmula, com a ressalva de que a constrição deve alcançar percentual ponderado de molde a não serem inviabilizadas suas atividades.

3. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa, ademais, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social, mas a movimentação bruta decorrente das atividades desenvolvidas.

4. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que aufere a empresa via cartões de crédito e débito, a medida, ausente prova de que a constrição, fixada em percentual modulado, poderá comprometer a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, e não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta e está estampada em título executivo judicial, sem que possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante a resistência da devedora em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato.

5. Agravo conhecido e provido. Unânime.